Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701190-53.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDRE VINICIUS DE LIMA SOARES COELHO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a notícia de cumprimento da decisão ID 18530606, nos autos de origem (ID 70846494, autos de origem), deixo de fixar multa tal qual pretendido pelo agravante (petição ID 18800170). Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o Agravo Interno (ID 18826531), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos dos arts. 178, I, e 179, I, do CPC. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito